Tribunal: TJMT
Processo: 1021061-71.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021061-71.2024.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WANESSA DUTRA DE OLIVEIRA BASSALOBRE - CPF: 054.538.511-39 (JUIZO RECORRENTE), MARIA DAS GRAÇAS METELO (RECORRIDO), KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE CANDIDATA APROVADA POR DIVERGÊNCIA FORMAL EM ENDEREÇO. RESIDÊNCIA COMPROVADA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária da sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em primeiro lugar em processo seletivo público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, contra ato do Prefeito e da Secretária Municipal de Saúde de Várzea Grande-MT. A impetrante foi eliminada na fase de comprovação de residência, sob o argumento de que não residiria na área de abrangência da unidade de saúde para a qual concorreu, em razão de divergência no nome da rua informado na inscrição. Pleiteia a anulação do ato de exclusão e a garantia de sua investidura no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a exclusão da candidata aprovada no certame, motivada por erro formal na identificação da rua de sua residência, é legítima, mesmo diante da comprovação de que ela reside dentro da área de abrangência exigida pelo edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.350/2006, art. 6º, I, exige que o agente comunitário de saúde resida na área da comunidade em que irá atuar desde a publicação do edital, cabendo ao ente federado delimitar essa área de forma clara.

4.

O Edital nº 001/2023 reproduz essa exigência e atribui ao candidato a responsabilidade de correlacionar seu endereço com a área geográfica disponível nos mapas oficiais.

5.

A impetrante, aprovada em primeiro lugar, foi eliminada por ter informado, no ato da inscrição, rua diversa da constante nos seus comprovantes de residência, embora ambas pertençam ao mesmo bairro e área de abrangência.

6.

Laudo da Comissão de Concurso, após vistoria in loco, reconheceu que ambas as ruas estão incluídas na área de atuação da USF Nossa Senhora da Guia, confirmando o cumprimento do requisito editalício pela impetrante.

7.

A eliminação automática e irrecorrível, fundada exclusivamente na divergência formal da nomenclatura da rua, configura excesso de formalismo e afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade, finalidade e proporcionalidade.

8.

Restando demonstrado, de forma inequívoca, o direito líquido e certo da candidata à continuidade no certame, revela-se ilegal o ato que determinou sua exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública viola os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade ao excluir automaticamente candidata aprovada em concurso público por erro formal na nomenclatura da rua, quando comprovada sua residência na área de abrangência exigida no edital.

2.

O mandado de segurança é cabível para corrigir atos administrativos ilegais que desconsiderem a realidade fática devidamente comprovada.

3.

A eliminação de candidato por motivo meramente formal não pode prevalecer quando o requisito objetivo é efetivamente atendido e reconhecido pela própria Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Lei nº 11.350/2006, art. 6º, I e § 3º.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que concedeu, em parte, a ordem vindicada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Wanessa Dutra de Olievira Bassalobre contra ato tido como ilegal praticado pelo Prefeito do Município de Várzea Grande, Sr. Kalil Sarat Baracat de Arruda e pela Secretária de Saúde do mesmo Município, Sra. Maria das Graças Metelo, confirmando a liminar concedida, que suspendeu a eliminação da candidata aprovada, assegurando sua investidura no cargo de Agente Comunitário da Saúde.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, em razão do duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei Federal nº 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Denota-se dos autos que Wanessa Dutra de Oliveira Bassalobre impetrou Mandado de Segurança em face de ato atribuído ao Prefeito e a Secretária do Município de Várzea Grande, alegando ter sido indevidamente eliminada do Processo Seletivo Público regido pelo Edital nº 001/2023, destinado ao provimento do cargo de Agente Comunitário de Saúde da USF Nossa Senhora da Guia.

Narra que se inscreveu regularmente no certame e obteve aprovação em primeiro lugar, tendo sido convocada para apresentação dos documentos necessários à nomeação. Contudo, ao comparecer para essa etapa, foi surpreendida com sua eliminação sob o fundamento de que não residiria na área de abrangência da referida unidade de saúde, em afronta ao requisito previsto no item 5.1, alínea “c”, do edital.

Afirma que a eliminação decorreu de equívoco material cometido no momento da inscrição, ocasião em que informou incorretamente o nome da rua de sua residência como Rua Etevaldo Rodrigues. Esclarece, entretanto, que reside na Rua L, também identificada oficialmente como Rua Enoque, ambas situadas no bairro Ikarai. Sustenta que, conforme mapas, documentos e comprovantes juntados, sua residência está, inequivocamente, localizada dentro da área de atuação da USF Nossa Senhora da Guia, atendendo integralmente ao requisito editalício.

Aduz, ainda, que, apesar de ter comprovado residir na área exigida, sua eliminação foi declarada automática e irrecorrível pela Comissão, conforme comunicado oficial publicado em 22/05/2024, o que teria violado seu direito líquido e certo à continuidade no certame, especialmente porque o equívoco apontado não afeta a substância do requisito de residência, tampouco demonstra má-fé ou tentativa de burla.

Diante disso, busca a concessão da segurança para anular o ato que a excluiu do processo seletivo e assegurar sua reintegração às etapas subsequentes, com o reconhecimento de que cumpre a exigência territorial prevista no edital.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular, prolatou sentença, concedendo, em parte, a segurança, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Diante do exposto,
DEFIRO
parcialmente o pedido liminar no sentido de suspender o ato de eliminação da Impetrante, assegurando o seu direito à investidura no cargo de Agente Comunitário de Saúde – USF Nossa Senhora da Guia, através do processo seletivo regulado pelo Edital nº 001/2023, desde que preenchidas as demais condições legais e editalícias.

Intime-se a autoridade impetrada para o cumprimento incondicional da presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa e outras sanções. [...]”

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O art. 6º, inciso I, da Lei Federal n.º 11.350/2006, diploma que disciplina as atribuições e condições de exercício dos agentes comunitários de saúde, estabelece como requisito essencial para o desempenho da função a residência do profissional na área da comunidade em que irá atuar, desde a data de publicação do edital do processo seletivo. O dispositivo legal assim dispõe:

"Art. 6º O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade:
I – residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público;
(...)"

O § 3º do referido artigo, incluído pela Lei nº 13.595/2018, atribui ao ente federativo executor das atividades relacionadas aos agentes comunitários de saúde a competência para delimitar a área geográfica mencionada no inciso I, incumbindo-lhe estabelecer de forma clara os limites territoriais que irão definir o cumprimento do requisito legal.

Nessa perspectiva, o Edital n.º 001/2023, instrumento que disciplinou integralmente o processo seletivo em questão, estabeleceu o seguinte:

5.1 Disposições Gerais sobre as inscrições:

(...)

c) É obrigatório residir na área de abrangência da unidade de saúde da família em que vai atuar, desde a data da publicação do edital do Processo Seletivo Público;

(...)

5.1.2 No ato da inscrição, o candidato deverá optar pela área abrangência a que vai concorrer, como previsto neste Edital. A correta identificação das áreas, está disponível virtualmente nos mapas online, acessível nos links https://maps.app.goo.gl/RxzvYiNgr2gxywyv5 e
http://varzeagrande.mt.gov.br/
concurso-agente-comunitario-de-saude. Para dirimir dúvidas quanto a área de abrangência está sendo disponibilizado o contato telefônico a seguir: (65) 3632-1504. Lembrando que é de inteira responsabilidade do candidato realizar a correlação entre geolocalização de sua residência e a área de abrangência para qual pretende se inscrever.

15.1 Para a nomeação dos profissionais selecionados, com a devida aprovação no PROCESSO SELETIVO PÚBLICO para provimento de vagas e Formação de Cadastro Reserva, serão exigidos os seguintes documentos: CÓPIAS: - Cédula de identidade; - Comprovante de inscrição no CPF; -
Comprovante de Endereço em seu nome ou em nome de cônjuge, pai ou mãe, na área adstrita

para qual se inscreveu;

A impetrante, aprovada em primeiro lugar no certame, foi eliminada na fase de entrega de documentos sob o argumento de que não residiria na área de abrangência da unidade de saúde, em razão da divergência entre o endereço informado no ato de inscrição — Rua Etevaldo Rodrigues — e o constante de seus comprovantes — Rua L, também identificada como Rua Enoque, ambas no bairro Ikarai.

Da análise dos autos, observa-se que, embora haja divergência formal na nomenclatura da via, os documentos apresentados demonstram que a impetrante reside exatamente na região compreendida entre as ruas mencionadas, as quais, conforme os mapas e comprovantes de endereço juntados, encontram-se inseridas na área territorial de atuação da USF Nossa Senhora da Guia. (id. 314743858 - Pág. 1).

A própria Comissão Permanente de Concurso, após vistoria in loco, reconheceu expressamente que ambas as ruas pertencem à mesma área de abrangência, conforme registrado no comunicado oficial publicado em 22/05/2024 (Id. 314743877), admitindo que a candidata efetivamente reside dentro da delimitação territorial exigida pelo edital.

Tal constatação evidencia que o ato de eliminação, além de desproporcional, mostra-se ilegal, pois desconsiderou que a impetrante cumpriu integralmente o requisito editalício de residir na área de atuação desde a data da publicação do edital.

O equívoco meramente formal no nome da rua não tem o condão de descaracterizar a residência comprovada na área adstrita, tampouco legitima a exclusão automática e irrecorrível da candidata.

A Administração, ao suprimir a candidata do certame por motivo meramente nominal, agiu em contrariedade aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da finalidade e da proporcionalidade, uma vez que o requisito objetivo, qual seja a residência na área, foi devidamente atendido e reconhecido pelo próprio ente responsável pelo processo seletivo. Não pode, portanto, prevalecer ato administrativo que ignora a realidade fática comprovada e que aplica formalismo excessivo em prejuízo do mérito e da finalidade do certame.

Assim, inexistindo qualquer vício na sentença que concedeu em parte, a segurança, deve ela ser integralmente mantida.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025